Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Indenização por lucros cessantes e saldo devedor contratual. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida na ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a primeira ré a pagar à autora indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, no período de 30/03/10 até 03/03/15, no percentual de 0,3% do valor do contrato, devidamente corrigido, a serem apurados na fase de liquidação de sentença. A sentença julgou procedente a reconvenção para condenar a parte autora/reconvinda ao pagamento do saldo devedor do contrato, a ser definido em liquidação de sentença. Em relação à segunda ré, foi firmado e homologado acordo entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Cooperativa deve ser condenada na obrigação de restituir todos os valores pagos à Associação dos Promitentes Compradores para a conclusão do empreendimento; (ii) saber se há falta de legítimo interesse processual no pedido reconvencional; (iii) saber se a relação entre as partes configura relação de consumo; (iv) saber se a compensação entre os valores devidos pelas partes foi corretamente autorizada; (v) saber se a redistribuição dos honorários sucumbenciais deve ser proporcional.
III. Razões de decidir
3. A relação de consumo entre as partes está configurada, conforme a Súmula 602 do STJ, que aplica o Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas.
4. A condenação da Cooperativa ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,3% do valor do contrato por mês de atraso, referente ao período de 30/03/2010 a 03/03/2015, é medida que se impõe, garantindo a reparação pelos danos experimentados pela autora.
5. Não há fundamento jurídico para imputar à Cooperativa a obrigação de ressarcir valores pagos à Associação dos Promitentes Compradores, pois tais valores foram destinados diretamente à conclusão do empreendimento, beneficiando todos os adquirentes, incluindo a própria autora.
6. A compensação entre os valores devidos pelas partes foi corretamente autorizada, nos termos do art. 368 do Código Civil, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes.
7. A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, considerando o grau de êxito e insucesso de cada uma.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da autora desprovido. Recurso da Cooperativa parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A relação de consumo entre as partes está configurada. 2. A condenação ao pagamento de lucros cessantes é devida. 3. Não há obrigação de ressarcir valores pagos à Associação dos Promitentes Compradores. 4. A compensação de valores devidos pelas partes é correta, não incidindo sobre os honorários advocatícios devidos. 5. A redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais é devida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 368, 884; CPC, arts. 85, §2o, §14, 86, caput, 329, I, 504, I; CDC; Súmula 602 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, Tema 996; Acórdão 1854738, 0732875-07.2023.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25.04.2024; Acórdão 1764556, 0740100-49.2021.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.10.2023.